Tribunal: CARF
Processo: 10314.721712/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721712/2016-51
RESOLUÇÃO
3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHEMBRO QUIMICA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a Recorrente a, em 30 dias, juntar
aos autos a íntegra do processo judicial de no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR que tramita no
TRF4, apontando especificamente o laudo pericial e as provas contábeis passíveis de serem usadas
como prova emprestada. Após, retornem-se os autos para o CARF para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
2
Trata-se o presente processo de auto de infração capitulada no artigo 727 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), o qual retrata o art. 33 da Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007, em razão de haver cedido seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas
no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, ficando sujeita a multa de 10%
(dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). O valor lançado foi de R$ 27.793.721,06.
O acórdão de no 16-76.701, da 22a Turma da DRJ/SPO, manteve o auto de infração
por entender que a empresa CHEMBRO QUÍMICA faz parte de grupo constituído por várias
empresas que atuam principalmente na distribuição de produtos químicos, dentre as quais se
encontra a empresa OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e não possuía
estrutura para armazenagem das mercadorias importadas, sendo logo após o desembaraço
remetidas ao real adquirente, OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
configurando, portanto, a ocorrência da interposição fraudulenta.
Por relatar bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância:
A fiscalização faz um longo arrazoado, com conclusão de que a CHEMBRO cedeu
seu nome a OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA nas
importações efetuadas no período de 04/01/2012 a 30/12/2013, constando do
Relatório Fiscal que:
- a motivação da procedimento fiscal se deu em função de já haver a Chembro
revendido a apenas uma pessoa jurídica todas as mercadorias por ela importadas
relacionadas a porcelanatos;
- a empresa CHEMBRO QUÍMICA faz parte de grupo constituído por várias
empresas que atuam principalmente na distribuição de produtos químicos, dentre
as quais se encontra a empresa OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA e não possui estrutura para armazenagem das mercadorias
importadas (porcelanato). Sendo assim, tão logo sejam desembaraçadas, tais
mercadorias são remetidas ao real adquirente, OSWALDO CRUZ QUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
- todas as mercadorias importadas pela empresa CHEMBRO QUÍMICA
(porcelanato e produtos químicos) são repassadas a outras empresas do grupo.
Embora algumas dessas empresas possuam habilitação para operar no comércio
exterior, a importadora CHEMBRO registra as operações como OPERAÇÃO POR
CONTA PRÓPRIA, declarando ser importadora e adquirente das mercadorias. As
demais empresas do grupo são as responsáveis de fato pela comercialização e
distribuição das mercadorias no mercado nacional;
- a importadora possui vários escritórios, situados em vários estados, inclusive um
localizado na cidade de Guarulhos, São Paulo. No entanto, as operações de
importação são realizadas principalmente por meio de filial localizada em Maceió,
tendo em vista vantagem tributária obtida junto ao Estado de Alagoas;
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
3
- a escrituração contábil apresentada pela empresa importadora registra suas
operações com históricos genéricos, não fazendo referência à transação ou
documento que lhes tenham dado origem, principalmente no que tange às
entradas e saídas que ocorreram em suas contas bancárias. Quando intimada a
apresentar registros auxiliares que discriminassem detalhes das operações, tal
empresa limitou-se a entregar planilha na qual apresentava relação de notas
fiscais de entrada e saída referenciando-as com os diversos valores que entraram
e saíram de suas contas, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios;
- o depoimento do sócio-administrador da empresa Oswaldo Cruz, Sr. Francisco
Fortunato, foi esclarecedor de que a empresa CHEMBRO é quem importa a
maioria dos produtos, uma vez que se beneficia da tributação favorável do
Espirito Santo, através do FUNDAP. Esclarece também que em decorrência do
histórico do benefício fiscal no Espirito Santo a CHEMBRO acabou tendo um maior
capital de giro e por essa razão decidiu-se importar pela CHEMBRO e vender para
a OSWALDO CRUZ, dizendo, além disso, que as importações são feitas agora por
conta e ordem da OSWALDO CRUZ e não mais pela CHEMBRO desde que uma
fiscalização em julho de 2014 no Porto de Paranaguá autuou importações de
porcelanato e que grande parte das mercadorias eram revendidas diretamente
para a OSWALDO CRUZ, vindo diretamente dos portos em razão de a CHEMBRO
não possuir estrutura para armazenagem das mercadorias importadas;
- conforme tabelas elaboradas, é possível observar em vários casos a coincidência
de endereço entre CHEMBRO e OSWALDO CRUZ, além de terem os mesmos
sócios;
- apesar de a CHEMBRO ter importado em 2012 e 2013 mais de duzentos e
oitenta milhões de reais, apresenta poucos empregados, enquanto a OSWALDO
CRUZ apresente mais de cem empregados, o que dá indício de que a última está
por trás gerindo e administrando as importações;
- as notas fiscais de entrada e de saída da CHEMBRO apresentam datas muito
próximas, às vezes no mesmo dia, e os números seqüenciais são muito próximos,
além de as quantidades, os códigos e as descrições das mercadorias importadas
serem os mesmas das notas fiscais de saída, levando ao entendimento de que os
produtos já tinham um cliente pré-determinado e que as mercadorias transitam
pelo estoque da CHEMBRO apenas contabilmente;
- não houve o desmembramento das Declarações de Importações (DIs), ou seja,
foram inteiramente vendida/repassada para um único cliente, fugindo do usual,
onde importa-se para revenda a diversos clientes, demonstrando que a CHEMBRO
era uma mera intermediária das negociações e quem realmente atuava como
importadora de fato era a OSWALDO CRUZ;
- não há controle sobre os valores pagos à CHEMBRO, dando como exemplo o
pagamento da nota 566, com valor de duzentos mil depositados pelo Banco Itaú
em 26/06/12 e tendo sido verificado que não houve pagamento nesta data, tendo
o mesmo ocorrido com as notas 578, 579 e 580, conforme extratos bancários;
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
4
- apesar da alegação de que a CHEMBRO revende com margem de lucro de pelo
menos dois por cento, o que se vê são depósitos da OSWALDO CRUZ como
adiantamentos de contratos de câmbio de importações da primeira;
- a escrituração contábil não apresenta clareza e a referência ao documento
probante, sendo registrada com histórico genérico no que tange às entradas e às
saídas nas contas correntes bancárias, exemplificando com a operação “pagto
duplicata no Chembro” ou apenas “pagto duplicata n”, sem identificação dos
documentos ou das operações que deram origem;
- há vários exemplos descritos que comprovam que os adiantamentos foram
feitos pela Oswaldo Cruz à Chembro para pagamento dos contratos de câmbio,
inclusive com uma planilha de pagamento de câmbio x adiantamentos que deixa
claro que todos os recursos para as importações realizadas pela Chembro vêm da
empresa Oswaldo Cruz;
- para todos os pagamentos de contratos de câmbio há um depósito realizado
pela Oswaldo Cruz, em dias próximos ou até no mesmo dia, com valores muito
similares aos contratos;
- a ocultação do real adquirente foi motivada pelo desejo da Oswaldo Cruz de se
manter em São Paulo, utilizando a Chembro, sempre em Estados com benefícios
fiscais;
- o STF, no julgamento que tratou do FUNDAP, considerou simulação a operação
de importação, por conta e ordem de terceiro, por empresas encomendantes
domiciliadas em outro Estado, por violação do pacto federativo.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, preliminarmente
fazendo um longo arrazoado sobre importação por conta própria, por conta e
ordem e por encomenda, e, em seguida, alegando, em síntese, que:
- a motivação alegada pela fiscalização para ocultar o real adquirente,
relativamente a não figurar como contribuinte de IPI equiparado a industrial não
se aplica por ser adquirente, na maior parte dos casos, de produtos químicos para
industrialização, pagando IPI na saída da mercadoria;
- a motivação alegada pela fiscalização para ocultar o real adquirente,
relativamente a não se submeter a procedimentos de habilitação para atuar no
comércio exterior, não pode prevalecer por não ser obrigação tributária sequer
acessória, podendo adquirir mercadorias importadas por outrem;
- a motivação alegada pela fiscalização para ocultar o real adquirente,
relativamente a praticar a lavagem de dinheiro e descaminho é totalmente
fantasiosa e absurda uma vez que todos os valores foram atestados lícitos;
- a motivação alegada pela fiscalização para ocultar o real adquirente,
relativamente ao fato de a mercadoria ter sido entregue ao adquirente logo após
o seu desembaraço, não prospera por não ser caracterizada importação por conta
e ordem a entrega direta;
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
5
- a motivação alegada pela fiscalização para ocultar o real adquirente,
relativamente a sonegação de ICMS também não tem propósito, pois a fruição de
benefícios fiscais é lícita;
- a Chembro foi constituída para fazer importações por razões de logística e
especialização;
- os benefícios fiscais praticamente não existem mais, apenas o regime especial de
precatórios no Estado do Alagoas;
- os balanços da Chembro não foram analisados e eles apresentam lucro em 2012
de mais de três milhões de reais além de financiamentos bancários para
pagamentos de importações – FINIMP de mais de trinta e dois milhões de reais;
- a fiscalização não indicou claramente que a importadora não tinha recursos ou
que não se utilizou de seus recursos para pagar pelas mercadorias que importou,
sendo que os recursos utilizados são do capital de giro, o que caracteriza
importação por conta própria, não se confundindo com com adiantamento de
recursos;
- o que define a operação por conta e ordem é a utilização de recurso de terceiro,
o que não ocorreu no presente caso;
- a adquirente, no mercado interno, pagou cada importação após o desembaraço,
o que se configura em capital de giro para a próxima operação;
- a fiscalização se contentou em encontrar recebimentos de valores aproximados
e em datas próximas, não examinando toda a contabilidade e documentos
comprobatórios, relativamente a cada uma das importações, de maneira a fazer a
correta vinculação dos pagamentos com as respectivas duplicatas e notas fiscais;
- as penalidades de cem ou de cento e dez por cento tem caráter confiscatório,
vedado pela Constituição Federal;
- pleiteia perícia e indica perito, entendendo que deverão ser objeto de exame os
documentos relativos a cada uma das importações, tais como Declaração de
Importação, pagamento de contrato de câmbio e suas datas, nota fiscal de
entrada, nota fiscal de saída, duplicata, extratos bancários, contabilidade,
pagamentos respectivos e suas datas.
É o Relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão em 30/03/2017, e interpôs Recurso
Voluntário em 19/04/2017, alegando, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia no
caso e cerceamento do direito de defesa e, no mérito, repisa os argumentos já apresentados em
sede de manifestação de inconformidade.
Em 20 de março de 2018, foi proferida Resolução neste processo convertendo o
julgamento em diligência, retornando os autos à origem, a fim de que:
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
6
(...) Elaborar duas planilhas, onde na primeira planilha deverão ser listadas todas
as Dls elencadas no item 7.3.2 do Auto de infração, indicandose o n° do contrato
de câmbio respectivo, a nota fiscal de entrada, a(s) nota(s) fiscal (is) de saída (s),
o(s)comprador(es) da mercadoria no mercado interno, duplicata (s) e
respectivo(sJ pagamento(s)efetuado(s) e, em que datas estes se deram. Na
segunda planilha, indicar a quais declarações de importação se referem os
pagamentos elencados no item 7.3.2 da autuação, como se fossem
adiantamentos;
1.b)Com base nas duas planilhas elaboradas (uma, listando as Declarações de
Importação indicadas no item 7.3.2 da autuação; e outra, elencando os
pagamentos citados como adiantamentos pela Fiscalização), responder DI a DI, se
houve ou não adiantamento de recursos por parte da sociedade Oswaldo Cruz
Química, para pagar os contratos de câmbio das Declarações de Importação
indicadas na autuação?
1.c)Se não houver ocorrido adiantamentos de recursos para pagar as Dls
elencadas pela Fiscalização, no todo ou em parte, responder se tais pagamentos
correspondem a compras anteriores relativas a outras importações?
Obs: Para que a perícia, ora requerida, se dê por realizada, no entendimento das
Impugnantes, deverão ser objeto de exame os documentos relativos a cada uma
das importações, tais como Declaração de Importação, pagamento do contrato de
câmbio e suas datas, nota fiscal de entrada, nota(s) fiscal(is) de saída(s),
duplicata(s), extratos bancários, contabilidade, pagamentos respectivos e suas
datas, e demais documentos pertinentes.
(iii) outro aspecto a ser verificado e confirmado (ou não) pela Autoridade Fiscal,
diz respeito, ainda em relação ao aspecto dos recursos utilizados pela
importadora, que a Recorrente afirma em seu recurso (item 7.8, a fl. 3.626), que
uma série de contratos de câmbio vieram a ser objeto de financiamentos
(FINIMP), obtidos pela CHEMBRO de maneira a dar, quando necessário, o devido
suporte financeiro às suas importações.
(...)
Diligência fiscal concluída, retornou este processo para esta Relatora.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
7
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, insta frisar que as alegações recentemente apresentadas pela defesa em
peticionamento às fls. 4454 e ss., me levam a crer que talvez seja possível analisar este processo sob o crivo
da prova emprestada em processo judicial similar ao caso. Ademais, este mesmo julgamento deve se dar
em conjunto com o processo administrativo de n° 10314.721712/2016-51, cuja decisão, por ora, deve ser a
mesma adotada neste PAF.
Explico melhor.
Conforme relatado, em 2014 houve ajuizamento de ação para anular auto de
infração por interposição fraudulenta em situação idêntica ao caso, com as mesmas empresas
envolvidas, mas com DI registradas em períodos distintos, vejamos:
Visando retirar qualquer margem de dúvida sobre a ausência de adiantamento de
valores no caso em tela, incumbe às Recorrentes mais uma vez salientar o FATO NOVO por elas
comunicado em fls. 3373 e seguintes do processo no 10314.721.712/2016-51, qual seja a prolação
de acórdão favorável pelo E. Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) nos autos do processo
judicial no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR, cuja matéria de fundo analisada era idêntica ao caso
em tela.
Naqueles autos, objetivava-se a desconstituição das autuações lavradas no bojo dos
processos administrativos no 10907-721.289/2014-58 e no 10907-721.290/2014-82, nos quais
sustentava-se que houve a ocultação do real adquirente das mercadorias, que correspondia à
Recorrente Oswaldo Cruz, através do uso da Recorrente Chembro, a qual teria supostamente
recebido o adiantamento de valores para a realização das operações de janeiro/2013 a abril/2014.
A única diferença entre o processo judicial e os processos administrativos ora em
análise encontra-se nas Declarações de Importação(DI’s) objeto das autuações, conforme tabela
elucidativa abaixo:
Processo Judicial 5004804-11.2014.4.04.7008/PR Processos Administrativos em
julgamento Fatos geradores: Janeiro/2013 a Abril/2014 Fatos geradores: Janeiro/2012 a
Dezembro/2013 4 DI’s (14/0388979-3, 14/0388980-7, 14/0636863-8 e 14/0461907-2)545 DI’s (fls.
38/67 do processo no 10314.721.712/2016-51)As autuações combatidas na esfera judicial,
inclusive originaram a fiscalização que deu ensejou os processos administrativos ora em
julgamento, conforme manifestação do próprio Agente Fiscal Autuante em seu Relatório:
“Esse serviço recebeu uma representação da Alfândega do Porto de Paranaguá
referente às empresas CHEMBRO QÚIMICA LTDA, CNPJ: 03.264.294/0005-80, e OSWALDO CRUZ
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cuja matriz tem o CNPJ: 53.425.120/0001-05. Tal
representação informa que foram aplicados procedimentos especiais aduaneiros às mercadorias
objeto das DI ́s 14/0388979-3, registrada em 26/02/2014, 14/0388980-7, registrada em
26/02/2014, 14/0461907-2, registrada em 10/03/2014, e 14/0636863-8, registrada em
02/04/2014, em decorrência de haver sido constatado, em análise às notas fiscais apresentadas
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
8
em exigência fiscal, que todas as mercadorias, relacionadas a PORCELANATOS, importadas
anteriormente pela empresa CHEMBRO QUÍMICA, foram revendidas a uma única pessoa jurídica,
sugerindo, portanto, quadro de interposição fraudulenta em operação de importação” (fls.84 do
processo no 10314.721.712/2016-51).
O núcleo enfrentando na esfera judicial foi o mesmo dos casos em tela, de modo
que houve a realização da competente perícia para verificar a ocorrência ou não o aludido
adiantamento, restando assim registrado no v. acórdão (fls. 3825 do processo no
10314.721.712/2016-51):
Noutras palavras e como ora ocorreu nos casos em julgamento, a prova pericial
contábil produzida sedimentou que não houve adiantamento de valores para financiamento das
importações realizadas, mas sim recebimentos de vendas passadas da Recorrente Chembro à
Recorrente Oswaldo Cruz, restando cristalino que àquela sempre se utilizou de capital próprio
para custear as operações nos exercícios de 2013 e 2014.
A metodologia da perícia realizada foi muito além da proximidade dos valores
recebidos com a emissão das Notas Fiscais utilizada pelo Agente Fiscal Autuante na medida em
que analisou o volume financeiro total das vendas e recebimentos do período para concluir, ao
final e através do método de recomposição das vias negociais das Recorrentes, se houve ou não a
efetividade do argumento defensivo colacionado: os recebimentos elencados referem-se a vendas
pretéritas.
Análise essa que deveria ter sido realizado desde o momento do lançamento fiscal,
ou ao menos, quando da determinação das duas diligências já determinadas.
Diante do acerto do método aplicado, ressaltam as Recorrentes que desde o
preâmbulo dos trabalhos periciais asseverou-se que era necessária a “ampliação no período alvo
do crivo pericial mencionado acima, com vistas a permitir alcançar com razoável segurança, a
movimentação contábil -financeira da empresa Autora” (manifestação do perito no processo
judicial, fls. 3834 do processo no 10314.721.712/2016-51).
E, nesse mister, verificou-se que “os recursos que ingressaram nas contas
patrimoniais/contas correntes bancárias da empresa Autora, guardam relação direta com as notas
fiscais emitidas de vendas realizadas em momento pretérito a clientes, logo, anteriores às
importações, as quais se encontram escrituradas contabilmente e fiscalmente” (manifestação do
perito no processo judicial, fls. 3844 do processo no 10314.721.712/2016-51).

Adotando cautela necessária, esta Conselheira buscou acessar a consulta pública do
referido processo judicial, mas em razão do acesso limitado, consegui verificar apenas que, de
fato, o processo citado foi julgado favorável às empresas com anulação do auto de infração e já se
encontra em fase de cumprimento de sentença. Senão, vejamos:
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
9

Acontece que não sendo possível acessar na íntegra o conteúdo da perícia que
justificou a anulação do referido auto, seria totalmente equivocado aprovar o uso da prova
emprestada sem ter acesso ao seu teor de maneira prévia.
Levando em consideração que os cumprimentos de diligência solicitados
anteriormente pelo CARF não foram suficientemente cumpridos, sem a devida análise contábil
devida, usar a perícia do caso judicial pode trazer celeridade processual e eficiência, por isso voto
por converter o julgamento em diligência para que:

Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721712/2016-51
10
a) A recorrente traga aos autos em 30 dias, a íntegra do processo judicial de
no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR que tramita no TRF4, apontado
especificamente o laudo pericial e as provas contábeis passíveis de
serem usadas como prova emprestada;
b) Que o processo volte concluso para julgamento.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 4082
DF CARF MF
Original